Tribunal: CARF
Processo: 16306.000075/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000075/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.752 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
ITAUCORP S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2001
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos
que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no
CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. PROVA DO INDÉBITO.
O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de CSLL
reclama efetividade do pagamento ou da compensação das antecipações
calculadas por estimativa, bem como a comprovação contábil e fiscal do valor
do tributo apurado no período.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de decadência para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000075/2011-57
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000075/2011-57

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga e Andre Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 13a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fls. 109/114, o qual reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, referente à CSLL do ano-calendário de 2001, no valor histórico de R$ 2.632.502,16,
homologando
parcialmente
as
compensações
vinculadas
ao
PER/DCOMP
28272.83879.310506.1.3.03-6033.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 117/124) pugnando pelo reconhecimento do seu direito
creditório na integralidade, com a consequente homologação da totalidade das compensações
declaradas, sob a alegação de que:

a) As estimativas do ano de 2001, que deram origem ao saldo negativo de
CSLL ora pleiteado, foram quitadas com o saldo negativo do ano 2000,
sendo que a Fiscalização entendeu que deveria reconstituir os saldos
apurados em anos anteriores, de modo que a análise dos autos retroagiu até
o ano de 1997;
b) Que apesar do entendimento da Fiscalização, os saldos apurados pelo
Manifestante estão corretos;
c) Que, com relação ao saldo-negativo de 1998, a autoridade fiscal confirmou
os pagamentos em DARF de CSLL no montante de R$ 203.889,48 e o
saldo negativo de R$ 6.378,57 do ano de 1997, mas entendeu que,
somando-se os pagamentos efetuados e a compensação com o saldo
negativo (atualizado), o valor obtido a título de estimativas seria de R$
211.376,23 e não de R$ 211.726,32, gerando um montante de R$ 350,09
inferior ao informado pelo Manifestante, mas que, em realidade o valor de
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000075/2011-57

saldo negativo utilizado nesse ano foi de R$ 7.836,84, relativo a saldo
negativo apurado em anos anteriores;
d) Que, com relação ao saldo-negativo de 1999, a autoridade fiscal
reconheceu apenas a compensação com saldo de períodos anteriores, da
estimativa do mês de março de 1999, no montante de R$ 80.531,04, mas
que em realidade as estimativas compensadas com tais saldos totalizam R$
225.141,28, correspondente às estimativas de março a junho de 1999;
e) Que é preciso destacar que apesar de apenas a compensação de março de
1999 ter sido declarada em DCTF, as demais compensações efetivamente
foram efetuadas, de modo que requer o Manifestante que a DCTF seja
retificada de ofício;
f) Que, com relação ao saldo-negativo de 2000, a autoridade fiscal entendeu
que, do total das compensações efetuadas com saldo negativo apurado em
anos anteriores, faltou o montante de R$ 18.120,89 para quitar
completamente as compensações, mas que tal entendimento não pode
prosperar, já que as quantias mencionadas pelo Manifestante foram
devidamente informadas em DCTF, bem como foram lançadas no seu
balanço;
g) Por fim, com relação ao saldo-negativo de 2001, alegou que a autoridade
fiscal desconsiderou que o Manifestante sofreu cisão parcial em
29/11/2001, razão pela qual o saldo negativo apurado corresponde ao
período de 01/01/2001 a 29/11/2001, de modo que não poderia a
Fiscalização ter considerado também o mês de dezembro.

Posteriormente, a 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, proferiu o Acórdão n.o 14-89.889 (fls. 166/177) abaixo ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 01/01/2001 a 29/11/2001
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. PROVA DO INDÉBITO.
O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de CSLL
reclama efetividade do pagamento ou da compensação das antecipações
calculadas por estimativa, bem como a comprovação contábil e fiscal do valor
do tributo apurado no período.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 29/11/2001
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000075/2011-57

A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente, a DRJ consignou que o crédito do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública, para que seja efetivada a compensação, deve ser líquido e certo, segundo dispõe o art.
170 do Código Tributário Nacional, e que em tema de restituição e compensação de saldo
negativo de CSLL com outros tributos, ou com o próprio, cabe o atendimento de quatro
premissas: 1a) a comprovação dos pagamentos, compensações ou das retenções; 2a) a oferta à
tributação das receitas que ensejaram as retenções; 3a) a apuração do indébito, fruto do confronto
entre o tributo apurado e as antecipações confirmadas; e 4a) a observância do eventual indébito
não ter sido liquidado em outras compensações.
No tocante à apuração do ano de 1997, observou que o Manifestante não
contestou o montante apurado pela Fiscalização, de modo que deve ser mantido.
Com relação ao ano de 1998, manteve o cálculo da Fiscalização, por entender que
o Manifestante não trouxe aos autos provas como, por exemplo, os registros contábeis de conta
no ativo da CSLL a recuperar, a expressão deste direito em Balanços ou Balancetes, Livro
Razão, etc., de modo a dar sustentação à veracidade do saldo negativo que se quer comprovar,
nem mesmo informou qual a origem/ano do saldo negativo de CSLL que alega ter utilizado para
compensar a estimativa de CSLL do mês de setembro de 1998.
Considerou igualmente devido a apuração da Fiscalização para o ano de 1999, já
que na DCTF apresentada pelo contribuinte, no 2o trimestre de 1999, o contribuinte não declarou
qualquer débito de CSLL no mês de abril e declarou débitos de CSLL, nos valores de R$
8.734,16 e R$ 100.392,64, para os meses de maio e junho de 1999, sendo que o próprio
contribuinte declarou-os como extintos por meio de recolhimento. Ademais, observou que tais
recolhimentos foram considerados pela autoridade fiscal e que, portanto, as compensações em
questão não foram desconsideradas pela autoridade fiscal, pois estas não foram sequer declaradas
em DCTF, nem comprovadas mediante apresentação de elementos contábeis/fiscais (Livro
Razão, por exemplo) capazes de demonstrar a efetividade das alegadas compensações.
Em referência ao ano de 2000, manteve a apuração como consequência do
alegado acima, já que a autoridade fiscal ao efetuar o encontro de contas das compensações
realizadas, utilizou como origem de crédito o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1999
o valor apurado no despacho decisório, e não o saldo negativo de CSLL informado pelo
contribuinte em sua DIPJ/2000.
Por fim, também manteve o valor apurado para o ano de 2001, por considerar que
no encontro de contas, a Autoridade Fiscal utilizou como crédito o valor apurado no despacho
decisório para o ano 2000, e não o saldo negativo de CSLL informado pelo contribuinte em sua
DIPJ/2001, bem como afirmou que o saldo negativo apurado pela Fiscalização considerou a
cisão parcial, e corresponde ao período de 01/01/2001 a 29/11/2001.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000075/2011-57

Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 184/195), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) A Fiscalização não poderia efetuar a análise de períodos encerrados há
mais de 05 anos, em razão da decadência prevista n §4o do art. 150 do
CTN, assim com em razão do dever de observância do princípio da
segurança jurídica, de modo que requer seja reconhecida, como matéria de
ordem pública, a decadência do direito de a Fazenda glosar saldos
negativos de CSLL relativos aos anos de 1998 a 2000.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme acima relatado, no que se refere à alegação de decadência, cumpre
ressaltar que o mesmo não pode ser acolhido e já há jurisprudência pacífica nesta TO.
Cumpre ao órgão competente o pronunciamento acerca da certeza e liquidez do
crédito invocado em favor do sujeito passivo. Não se pode admitir que a determinação da certeza
e liquidez dos indébitos tributários, relativos ao saldo negativo do IRPJ, possa ser aferida sem
qualquer análise da base de cálculo do imposto que lhe serve de fundamento.
Ressalte-se que da análise da regularidade da composição da base de cálculo, fato
que serve de fundamento à determinação do saldo negativo do imposto, se já ultrapassado o
termo final da contagem do prazo decadencial, não pode implicar lançamento de oficio de
diferenças de imposto porventura apuradas. Todavia, não se pode dizer, por isso, que o órgão
administrativo deve simplesmente “homologar” o saldo negativo de IRPJ demonstrado na DIPJ
correspondente, e proceder à restituição ou à compensação sem aferir a certeza e liquidez dos
indébitos tributários que lhe fundamentam.
O lançamento de ofício, apesar de ser um ato necessário à constituição do crédito
tributário, não se configura imprescindível para a determinação da certeza e liquidez do crédito
invocado em favor do contribuinte. Dito por outras palavras: não é porque não houve lançamento
de ofício em relação a determinado período de apuração do IRPJ, que estaria homologado o
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000075/2011-57

direito creditório relativo ao saldo negativo demonstrado na DIPJ correspondente, não sendo
assim passível de qualquer verificação no âmbito da análise do pedido de restituição/compensação.
Com o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do CTN apenas
o dever de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma
das modalidades de extinção do credito tributário (art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se
pode inferir, a partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento,
estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que pudessem
repercutir em períodos de apuração futuros.
A homologação tácita, prevista no art. 150, §4° do CTN, incide apenas sobre o
pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito passivo e vinculado a uma base de cálculo
positiva sujeita à tributação (lucro real). Não há previsão legal para que a homologação tácita se
aplique aos saldos negativos do IRPJ ou da CSLL.
Cumpre assinalar que, especificamente, para a verificação da certeza e liquidez do
indébito tributário relativo ao saldo negativo, e a própria legislação estabelece não se configurar
suficiente à comprovação dos recolhimentos das antecipações e tributos, efetuados no curso do
ano-calendário. É necessário que seja verificada, também, a regularidade da determinação da
base de cálculo que lhe dá fundamento. Transcreve-se, por pertinentes, as expressas disposições
do art. 2°, §4° da Lei n° 9.430, de 1996, quando dispõe:

Art. 2°§ 4° Para efeito de determinação do de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real.

Conclui-se que o ato de Verificação da certeza e liquidez do indébito tributário,
relativo ao saldo negativo, não está limitado aos valores das antecipações recolhidas no curso do
ano-calendário ou dentro do prazo quinquenal, devendo atingir, também, a verificação da
regularidade da determinação da base de cálculo apurada pelo contribuinte. Consequentemente,
ainda que a retificação de base de cálculo do tributo somente seja cabível mediante lançamento
de oficio, a verificação também deve ser efetuada no âmbito da analise do pedido de
compensação vinculado ao saldo negativo, para efeito de determinação da certeza e liquidez do
crédito invocado pelo sujeito passivo.
Vale a citação de artigo publicado pelo Conselheiro Fernando Brasil que cita voto
dessa Turma de Relatoria do Conselheiro e Presidente Luiz Augusto Souza Gonçalves, conforme
abaixo:
Com entendimento semelhante, no Acórdão 1401-003.324 (sessão de 16 de abril de
2019) faz-se uma diferenciação dos institutos da decadência e da homologação tácita,
concluindo-se que não há que se falar em decadência para análise da liquidez do crédito
pleiteado, podendo ser exigidos os comprovantes de retenção de imposto na fonte desde
que ainda não tenha ocorrido a homologação tácita, ou seja, no prazo de cinco anos a
partir da transmissão da declaração de compensação, ainda que transcorrido prazo
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000075/2011-57

superior a esse em relação à data de transmissão da DIPJ. Argumentou-se ainda que não
se aplicaria ao caso os institutos da decadência, pois não houve alteração da base de
cálculo declarada pelo contribuinte.
Ementa(s)
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCTF. INAPLICABILIDADE.
O instituto da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a outubro
de 2003. Somente a partir da edição da MP no 135, de 30 de outubro de 2003,
convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a existir prazo para
homologação das compensações declaradas, mediante a alteração do § 5o do art art. 74
da Lei n.o 9.430, de 1996.
Não há que se falar em homologação tácita nos casos de quitação de estimativas
mediante compensação via DCTF efetuada antes do surgimento da DCOMP.

Oportuno reproduzir excertos do Acórdão no 9101-004.966 da CSRF / 1a
Turma, proferido em 08 de julho de 2020:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos
que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no
CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira
Lívia De Carli Germano, que não conheceu do recurso e deu-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000075/2011-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente
convocado), Caio César Nader Quintela e Andréa Duek Simantob (Presidente
em Exercício).
[...]
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora
[...]
2. Mérito
Como visto, cabe-nos decidir neste voto se o fisco pode ou não analisar o saldo
negativo do contribuinte em períodos supostamente atingidos pela decadência.
A autoridade de origem entendeu que a análise do saldo negativo de 2001,
pleiteado pelo contribuinte como direito creditório, dependeria da verificação
do saldo negativo apurado em 31 de dezembro de 2000, em razão da
compensação das estimativas mensais do IRPJ com aquele saldo.
Assim, intimou o contribuinte a apresentar os comprovantes anuais de
rendimentos e de retenção de IR na fonte mas, como visto, não obteve resposta.
Ante a não apresentação dos documentos solicitados, a autoridade promoveu o
recálculo do saldo negativo de IRPJ de dezembro de 2000, com base no IRRF
informado pelas fontes pagadoras. Ocorre que o valor apurado foi totalmente
utilizado na compensação de parte do débito da estimativa de IRPJ do mês de
outubro de 2001, de modo que o IRPJ de 2001 passou de saldo negativo para
IMPOSTO A PAGAR, no montante de R$ 137.603,28 (conforme tabelas de fls.
99/101), o que levou à conclusão de inexistência de saldo negativo no período e
consequente não homologação das compensações pleiteadas.
Esses fatos são incontroversos e já transitaram em julgado no presente
processo administrativo (por força da impossibilidade de reexame de questões
fáticas em sede de recurso especial), restando apenas a alegação do
contribuinte, no sentido de que a autoridade administrativa não poderia
verificar o saldo de IRPJ relativo ao ano 2000, visto que este já se encontraria
fulminado pela decadência.
Não procede o argumento do contribuinte, no sentido de que o despacho
decisório lavrado em 10 de maio de 2007 não poderia analisar o saldo negativo
do ano 2000.
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade
de o fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o
e 173 do CTN),
com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas analisou o direito
creditório pleiteado, até porque a formação de saldo negativo não é fato
gerador do IRPJ.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000075/2011-57

No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a
necessária verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos
pleiteados pela interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao
caso, que é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a
possibilidade de compensar créditos, mediante entrega da correspondente
declaração de compensação, também confere à administração tributária o
direito de verificar a certeza e a liquidez desses créditos em até cinco anos,
contados da declaração.
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de
decadência previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de
constituição do crédito tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios
mínimos de razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a
possibilidade de exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima
possibilidade de verificação pelo fisco, pois, do contrário, bastaria que o
interessado apresentasse a declaração no último dia antes da suposta
“decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido que fosse,
automaticamente homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
Assim, penso que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, pois se
manifestou em consonância com o racional aqui desenvolvido (verbis):
“Como a compensação pode ser operada, ao alvitre do contribuinte, dentro
daquele prazo decadencial (cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador), e isso não pode ser obstado, é imperativo lógico e do razoável e do
possível que o termo final para o fisco homologar ou não a compensação não
seja o mesmo segundo aquele prazo (cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador). É por isso que o art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96 impõe como prazo
decadencial para a homologação ou não da compensação declarada pelo
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000075/2011-57

contribuinte o prazo de cinco anos contado da data da entrega da declaração
de compensação.
É nessa medida e nesses termos que não vejo o preceito do art. 74, § 5°, da Lei
9.430/96 esbarrar no art. 150, § 4°, do CTN.
E, nessa linha de raciocínio, na hipótese em dissídio, não entrevejo a
consumação da decadência para a atividade fazendária de infirmar o montante
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, no qual se apoia a
certeza e liquidez do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2001 da recorrente, no restrito âmbito de deferir
ou não a compensação desse saldo negativo. Isso, desde que tal procedimento
tenha ocorrido no prazo do art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96, i.e., cinco anos
contados da data da apresentação da declaração de compensação.
É o que sucede no caso em comentário: a declaração de compensação do saldo
negativo de IRPJ de 2001 fora apresentada em 15/05/03 (fl. 1) e o despacho
decisório é de 22/05/07 (fl. 99, verso) - e não de 10/05/07 como diz a
recorrente.”
Em síntese, entendo, na esteira de diversos outros julgados no âmbito dessa
CSRF, que não assiste razão à Recorrente, ante à constatação de que a
autoridade fiscal, na hipótese dos autos, exerceu seu direito de verificação,
para fins de homologação do crédito pleiteado, dentro do prazo legal, fundada
na necessidade de análise de todos os elementos que contribuíram para a
formação do suposto saldo negativo que embasou o pedido de compensação.
Tendo em vista a constatação de inexistência de saldo negativo para o período,
correta, pois, a não homologação das compensações pleiteadas.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso quanto as alegações de
decadência.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
No mais, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do Art. 57
do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000075/2011-57

II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:
Voto
A manifestação de inconformidade apresentada é tempestiva e possui os requisitos
formais de admissibilidade. Passa-se, assim, a análise da questão.
De início, cabe ressaltar que o crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, para
que seja efetivada a compensação, deve ser líquido e certo, segundo dispõe o art. 170 do
Código Tributário Nacional (CTN), a seguir reproduzido:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.” (destaquei)
Deriva daí que o pressuposto nuclear para a compensação tributária é que o crédito do
contribuinte contra a Fazenda se revista de certeza e liquidez. A certeza diz respeito, in
casu, ao reconhecimento por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto à
possibilidade de o contribuinte compensar-se de supostos indébitos. Já a liquidez do
direito há de ser comprovada pela prova documental do quantum compensável, a ser
reconhecido pelo devedor.
A recorrente afirma que o crédito objeto da Declaração de Compensação sob exame
refere-se ao saldo negativo de CSLL, tendo sua origem na Declaração de Rendimentos
da Pessoa Jurídica do Exercício 2002.
Assim, tratando-se de lucro real com apuração anual da CSLL, o crédito com a União,
passível de utilização pelo sujeito passivo, forma-se apenas ao final do período, quando
da constatação do saldo negativo da contribuição social a pagar, em decorrência do
valor devido no período ser inferior ao total das antecipações efetuadas durante o ano.
Pelo que se vê no Despacho Decisório de fls. 109/114, a autoridade fiscal reconheceu
parcialmente direito creditório, no valor de R$ 2.632.502,16, relativo ao saldo negativo
de contribuição social sobre o lucro líquido, do ano-calendário de 2001.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000075/2011-57

No que diz respeito à CSLL, a DIPJ/2002 informa que a contribuinte apurou
contribuição social sobre o líquido total no valor de R$ 635.439,04, que deduzida da
CSLL devida por estimativa, no valor de R$ 3.724.544,03, resultou em saldo negativo
de CSLL no valor de R$ 3.089.104,99 (fl. 19 dos autos).
Posto isto, as antecipações indicadas na declaração de ajuste pela contribuinte, dentre
elas as estimativas, devem ter sua efetividade comprovada para que possam ser
deduzidas da contribuição devida ao final do período.
Nesse sentido, a autoridade fiscal constatou que grande parte das estimativas apuradas
para o ano-calendário de 2002 foi objeto de compensações com saldos negativos de
períodos anteriores, retroagindo ao ano-calendário 1997, o que resultou na análise do
saldo negativo de CSLL a partir do exercício de 1998.
Diante do acima exposto, passa-se à análise da composição do saldo negativo de CSLL
a partir do ano-calendário de 1997, de modo a comprovar o saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2001.
Ano-Calendário de 1997
No ano-calendário de 1997, o contribuinte informou saldo negativo de CSLL, na cifra
de R$ 6.378,57, na "Ficha 11 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido".
A existência desse valor foi confirmada pela autoridade fiscal e, consequentemente, não
foi contestado pela contribuinte.
Ano-Calendário de 1998
No ano de 1998, o contribuinte apurou saldo negativo de CSLL no montante de R$
202.062,84.
A DERAT/SP confirmou, nos sistemas da RFB, o recolhimento de R$ 203.889,48, bem
como a compensação, no mês de setembro/98, no valor de R$ 7.486,75, utilizando-se do
saldo negativo CSLL, no valor de R$ 6.378,57, apurado no ano-calendário de 1997, o
que resultou em saldo negativo de CSLL no valor de R$ 211.376,23.
Por outro lado, a contribuinte informa que o valor de saldo negativo de períodos
anteriores utilizado em 1998 foi na cifra de R$ 7.836,84 e não o montante de R$
6.378,57, uma vez que o saldo negativo do ano-calendário de 1997 foi utilizado apenas
no período de 1999.
Contudo, importante ressaltar que em tema de restituição e compensação de saldo
negativo de CSLL com outros tributos, ou com o próprio, cabe o atendimento de quatro
premissas: 1a) a comprovação dos pagamentos, compensações ou das retenções; 2a) a
oferta à tributação das receitas que ensejaram as retenções; 3a) a apuração do indébito,
fruto do confronto entre o tributo apurado e as antecipações confirmadas; e 4a) a
observância do eventual indébito não ter sido liquidado em outras compensações.
No caso de compensações de estimativas mensais com utilização de créditos oriundos
de saldos negativos de anos-calendário anteriores, há que se comprovar a regularidade
de tais procedimentos, inclusive no que se refere à correta apuração desses saldos
negativos anteriores e adequado tratamento contábil/fiscal. Para tanto, imprescindível se
faz a apresentação, pela postulante, de elementos probatórios, como, por exemplo, os
registros contábeis de conta no ativo da CSLL a recuperar, a expressão deste direito em
Balanços ou Balancetes, Livro Razão, etc., tudo de modo a dar sustentação à veracidade
do saldo negativo que se quer comprovar.
O contribuinte não colacionou tais provas, nem informou qual a origem/ano do saldo
negativo de CSLL que alega ter sido utilizado para compensar a estimativa de CSLL, do
mês de setembro/98, no valor de R$ 7.836,84. Assim, correto o procedimento realizado
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000075/2011-57

pela autoridade fiscal, que atualizou, até setembro/1998, o valor do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 1997, no valor de R$ 6.378,57, para compensar a cifra de
R$ 7.486,75, tal como reconhecido pelo Despacho Decisório de fls. 109/114.
Portanto, não assiste razão ao contribuinte.
Ano-Calendário de 1999
No ano-calendário de 1999, o contribuinte apurou saldo negativo de CSLL no valor de
R$ 2.029.306,98, saldo este composto por pagamentos com DARF, no valor de R$
459.917,30, compensação com saldo negativo apurado em anos anteriores, no valor de
R$ 225.141,28, e outros créditos tributários (IN 21/97), no valor de R$ 1.344.248,40.
A DERAT/SP confirmou recolhimentos, via DARF, no montante de R$ 463.868,93. Já
para o restante das estimativas, no valor de R$ 1.424.779,74, a DERAT/SP confirmou a
homologação, via processos administrativos, do montante de R$ 1.344.248,70. No que
diz respeito às compensações com saldo negativo de períodos anteriores, a DERAT/SP
ratificou a compensação de apenas R$ 80.531,04, o que resultou no reconhecimento
parcial do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1999, no montante de R$
1.888.648,67.
Por outro lado, no que atine à compensação, sem processo, com saldo negativo apurado
em anos anteriores, a contribuinte alega que a autoridade fiscal desconsiderou as
compensações realizadas no mês de abril, maio e junho de 1999 que, em conjunto com a
de março, totalizam o montante de R$ 225.141,28, conforme demonstrado no quadro à
fl. 120 dos autos, e que não obstante o fato de as mencionadas compensações não
estarem declaradas, a contribuinte é detentora de tais créditos, razão pela qual referidos
valores devem ser considerados na formação do saldo negativo desse período.
Não assiste razão à contribuinte.
Primeiro, porque no caso em questão não se discute se a contribuinte era detentora ou
não de crédito relativo a saldos negativos de períodos anteriores que, em tese, seriam
suficientes para compensar as estimativas dos meses de abril, maio e junho de 1999. O
que se quer comprovar aqui é se nos meses de abril, maio e junho de 1999, a
contribuinte extinguiu referidas estimativas se compensando de saldos negativos de
exercícios anteriores.

Na DCTF apresentada pelo contribuinte, no 2o trimestre de 1999, há declaração dos
seguintes débitos a título de CSLL (código de receita: 2484):
(...)
Como se vê, o contribuinte não declarou qualquer débito de CSLL no mês de abril e
declarou débitos de CSLL, nos valores de R$ 8.734,16 e R$ 100.392,64, para os meses
de maio e junho de 1999, respectivamente.
Ademais, quanto a esses dois valores, a contribuinte declarou-os como extintos por
meio de recolhimento, conforme telas abaixo:
(...)
Portanto, o contribuinte apresentou DCTF para o 2o Trimestre de 1999, e declarou
valores para os meses de maio e junho, que foram extintos mediante recolhimento, nos
valores de R$ 8.734,16 e R$ 100.392,64, respectivamente, o que se comprovou
mediante os extratos abaixo:
(...)
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000075/2011-57

Nesse ponto, importante registrar que ambos os recolhimentos foram considerados pela
autoridade fiscal na composição do saldo negativo de CSLL, do anocalendário de 1999,
como antecipação da CSLL.
Portanto, as compensações em questão não foram desconsideradas pela autoridade
fiscal, pois estas não foram sequer declaradas em DCTF, nem comprovadas mediante
apresentação de elementos contábeis/fiscais (Livro Razão, por exemplo) capazes de
demonstrar a efetividade das alegadas compensações. A esse respeito constata-se que os
documentos trazidos com a manifestação de inconformidade, tais como: "CPR -
Relatórios de Saldos Contábeis dos Créditos - Movimentações" (fls. 151/152), planilhas
e demonstrativos (fls. 158/160), embora necessários, mostram-se insuficientes à
comprovação do direito postulado, já que desacompanhados dos elementos contábeis
acima referidos.
Ano-Calendário de 2000
No ano-calendário de 2000, o contribuinte informou saldo negativo de CSLL no valor
de R$ 2.093.965,48. A DERAT/SP confirmou recolhimentos, via DARF, no montante
de R$ 100,00.
A fim de confirmar os valores informados como compensados, sem processo, com o
saldo negativo de período anterior, a DERAT/SP constatou um saldo devedor de
estimativa no valor de R$ 18.120,89. Deste modo, o saldo negativo de R$ 2.093.965,48
informado pelo contribuinte foi reduzido em igual importância, passando a ser de R$
2.075.844,59 (R$ 2.093.965,48 – R$ 18.120,89);
A contribuinte, por sua vez, informa que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2000 foi formado por pagamentos com DARF, no valor de R$ 100,00, e
compensação com saldo negativo apurado em anos anteriores, no valor de R$
2.093.865,48, totalizando R$ 2.093.965,48, o que resultou em saldo negativo de CSLL
no valor de R$ 2.093.965,48.
A fim de comprovar as compensações realizadas, sem processo, com saldo negativo de
períodos anteriores, a contribuinte apresentou o quadro demonstrativo de fl. 122 dos
autos e o relatório do sistema contábil utilizado na época das compensações (doc. 04).
No entanto, não se pode esquecer que a autoridade fiscal ao efetuar o encontro de contas
das compensações realizadas, conforme demonstrativo de compensação de fls. 102/103,
utilizou como origem de crédito o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1999,
no valor de R$ 1.888.648,67, ou seja, aquele já apurado no despacho decisório de fls.
109/114, e não o saldo negativo de CSLL informado pelo contribuinte em sua
DIPJ/2000, no valor de R$ 2.029.306,98. Daí, a razão de insuficiência de crédito para
homologar as compensações declaradas pelo contribuinte no ano-calendário de 2000,
restando um saldo de débito de estimativa no valor de R$ 18.120,89.
Ano-Calendário de 2001
No ano-calendário de 2001, o contribuinte apurou na Ficha 17 - Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - um crédito no montante de R$
3.089.104,99. Este valor é resultante da CSLL devida, no valor de R$ 635.439,04,
menos as estimativas pagas no total de R$ 3.724.544,03.
Em pesquisa aos sistemas da RFB, a DERAT/SP confirmou pagamentos no período, no
montante de R$ 1.000,00. Constatou também, em DCTF, compensações de estimativas
no montante de R$ 3.737.553,33. Das estimativas compensadas, uma parte, no valor de
R$ 1.372.075,20, foram compensações requeridas em processos já homologados. O
restante, no valor de R$ 2.364.478,13, foram compensações, sem processo, empregando
o saldo negativo do ano anterior.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000075/2011-57

A DERAT/SP verificou se o saldo negativo reconhecido no ano-calendário de 2000, no
montante de R$ 2.075.844,59, foi suficiente para homologar as compensações
declaradas, sem processo, pelo contribuinte. Do encontro de contas, resultou um saldo
de débito de estimativa no valor de R$ 188.533,43. Desta forma, o saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2001 apurado pela DERAT/SP foi de R$ 2.900.571,56 (R$
3.089.104,99 – R$ 188.533,43).
Posteriormente, apurado o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001, a
DERAT/SP observou que nas DCTF(s), relativas ao ano-calendário de 2002, o
contribuinte realizou diversas compensações, sem processo, fazendo uso deste mesmo
crédito apurado em 2001. Desta maneira, o saldo negativo de CSLL para o ano-
calendário de 2001 ficou reduzido para R$ 2.632.502,16, após as compensações
efetuadas pela autoridade fiscal.
Por sua vez, a contribuinte informa que o saldo negativo do ano calendário de 2001 foi
formado por pagamentos com DARF, no valor de R$ 900,00, e compensação com saldo
negativo apurado em anos anteriores, no valor de R$ 3.723.644,03, totalizando R$
3.724.544,03, que deduzido da CSLL apurada no ajuste anual, no valor de R$
635.439,04, resultou no saldo negativo de CSLL no valor de R$ 3.089.104,99.
A Recorrente destacou ainda que sofreu cisão parcial em 29/11/2001, razão pela qual o
saldo negativo apurado corresponde ao período de 01/01/2001 a 29/11/2001 (conforme
DIPJ - doc. 05) e pelo que se verifica do despacho decisório, a autoridade fiscal
considerou que os pagamentos em DARF correspondem ao montante de R$ 1.000,00 e,
por consequência, as compensações ao valor de R$ 3.737.553,33. Todavia, para fazer
essa constatação, foi considerado também o mês de dezembro, o que não poderia
ocorrer em razão do encerramento do período, em novembro de 2001, por conta da
cisão parcial.
Ressalta também que as estimativas de CSLL foram devidamente quitadas ao longo do
período, conforme quadro à fl. 123 dos autos e para comprovar todo o alegado,
apresentou planilha de cálculo da atualização e compensação dos saldos negativos de
CSLL apurados entre os anos de 1997 e 2001, evidenciando o saldo negativo de todos
os períodos, a atualização dos valores pela SELIC e as respectivas compensações
efetuadas, para que, ao final, surgisse o crédito ora pleiteado. (doc 06). Assim, concluiu
que o saldo negativo de CSLL apurado em 2001, é de R$ 3.089.104,99. Não assiste
razão à contribuinte no que diz respeito ao crédito pleiteado.
Primeiramente, não há dúvida que houve cisão parcial em 29/11/2001, razão pela qual o
saldo negativo apurado corresponde ao período de 01/01/2001 a 29/11/2001. Todavia, o
fato de a autoridade fiscal considerar que os pagamentos em DARF totalizam R$
1000,00 (um mil reais) e não R$ 900,00 (novecentos reais) não prejudicou a
contribuinte, mas sim a favoreceu, pois as antecipações sofreram acréscimo de R$
100,00.
Quanto à estimativa compensada no mês de dezembro de 2001, no valor de R$
12.909,30, esta não favoreceu, nem prejudicou a contribuinte, pois o saldo negativo de
CSLL do ano calendário de 2000, no valor de R$ 2.075.844,59, não foi suficiente para
homologar todas as compensações declaradas pelo contribuinte no ano-calendário de
2001, conforme se vê na "Listagem de Débitos/Saldos Remanescentes" à fl. 104 dos
autos, especialmente a do mês de dezembro/2001, no valor de R$ 12.909,30.
Além disso, há de se ressaltar que a autoridade fiscal ao efetuar o encontro de contas das
compensações realizadas no ano-calendário de 2001, conforme demonstrativo de
compensação de fl. 105 dos autos, utilizou como origem do crédito o saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2000, no valor de R$ 2.075.844,59, ou seja, aquele já
apurado pela autoridade fiscal, e não o saldo negativo de CSLL informado pelo
contribuinte em sua DIPJ/2001, no ano-calendário de 2000, no valor de R$
2.093.965,48.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000075/2011-57

Por fim, quanto às compensações, sem processo, no valor de R$ 268.069,40, realizadas
pelo contribuinte no ano-calendário de 2002, fazendo uso do saldo negativo de CSLL
apurado em 2001, cumpre observar que não houve qualquer contestação pela
contribuinte. Desta maneira, o saldo negativo de CSLL para o ano-calendário de 2001
foi reduzido para R$ 2.632.502,16, em razão da utilização do saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2001 como origem do crédito compensado, no valor de R$
268.069,40, no ano-calendário de 2002.
Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de apresentação
da documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o contribuinte basicamente reafirma seu
entendimento no sentido de existir o direito creditório sem qualquer elemento de prova.
O contribuinte apenas inovou trazendo aos autos o livro razão relativo ao ano de
1999, mas não consegue se desincumbir do ônus da prova de comprovar a quitação das demais
estimativas que segundo suas alegações formariam o SN pleiteado. Outrossim, cumpre ressaltar
que tais valores não foram declarados em DCTF e tratam-se estimativas devidas ao longo do ano
de 1999.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000075/2011-57

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece defendendo a existência de crédito desacompanhado de
qualquer documentação de suporte.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova é
de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de afastar a preliminar e negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 427
DF CARF MF
Original